Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715506-12.2024.8.07.0018 RECORRENTE: NELSON EUGÊNIO DE LIMA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABOZANTINIBE. DANO MORAL. AFASTADO. HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado, assim, o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa, em valor equânime. 2. Uma vez concedida a gratuidade de justiça, o benefício tem plena eficácia no curso do processo, não sendo necessária a reiteração do pedido. 3. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS foi criado pela Lei 3.831/2006, sob a forma de autarquia em regime especial (art. 1o) e atua em regime de autogestão, consoante previsão expressa do art. 2o. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Decreto 27.231/2006 aprovou o regulamento do plano de saúde e estabeleceu, em seu art. 19, a utilização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos. 5. No caso em apreço, o fornecimento do medicamento CABOZANTINIBE deve ser autorizado, pois há comprovação da sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências. 6. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS (AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) 7. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 8. O valor dos honorários de advogado deve ser fixado, sucessivamente: sobre o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais e/ou materiais quando houver; sobre o valor da causa, se não for muito baixo ou; quando o valor da causa for muito baixo, por apreciação equitativa. 9. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o apelo autoral. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. OBSCURIDADE/CONRADIÇÃO. AUSENTES. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABOZANTINIBE. DANO MORAL. AFASTADO. OMISSÃO. AUSENTE. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar a Sentença. 4. É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, bastando o enfrentamento da tese que se pretende levar às Cortes Superiores. 5. Reputam-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte se limita a rediscutir as questões devidamente enfrentadas no Acórdão a fim de fazer prevalecer o seu particular entendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 292, incisos II e VI, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que houve redução indevida do valor da causa desconsiderando que a obrigação de fazer possui conteúdo econômico plenamente aferível, já que o medicamento requerido tem valor mensal mínimo de R$ 49.136,00, totalizando R$ 589.632,00 ao ano, além do pedido indenizatório cumulado de R$ 10,000,00. Argumenta que o valor da causa deve seguir o ato jurídico e a cumulação de pedidos, bem como 12 (doze) prestações quando a obrigação é continuada e por prazo indeterminado, alcançando o montante de R$ 599.632,00. Suscita, no aspecto, dissídio pretoriano colacionando julgados do TJDFT e do STJ a fim de demonstrá-lo; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão incorreu em violação ao afastar a condenação por danos morais mesmo reconhecendo que houve recusa indevida do tratamento essencial. Afirma que tal negativa ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois expôs o paciente a sofrimento, angústia e vulnerabilidade extrema, configurando ato ilícito e gerando o consequente dever de indenizar. Aponta que há dano moral in re ipsa em casos de negativa injustificada de tratamento vital, impondo a condenação compensatória e a necessidade de majoração do valor. Indica, ainda, violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, inciso X, 6o, caput e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Sem indicar dispositivo legal federal violado, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento da multa imposta por natureza protelatória do recurso. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, 1.025, 292, incisos II, VI e § 2o, todos do Código de Processo Civil, por violação à inafastabilidade da jurisdição e ao dever de fundamentação das decisões judiciais; b) artigos 1o, inciso III, 5o, caput e inciso X, 6o, caput, e 196, todos da CF, 186 e 927, ambos do Código Civil, repisando os argumentos do especial quanto ao valor da causa e a condenação por danos morais. Argumenta que a conduta do recorrido vai além do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, dado o impacto direto sobre a dignidade da pessoa humana e a ofensa a direitos fundamentais. Pontua ofensa à dignidade da pessoa humana, ao direito à intimidade e indenização por dano moral, e ao direito fundamental à saúde. Ressalta que o valor fixado pelo Juízo a quo como danos morais não observou a proporcionalidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 292, incisos II e VI, §2o, do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, inciso X, 6o, caput e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne à inexigibilidade da multa por oposição de embargos manifestamente protelatórios, o recurso especial também não merece prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao recurso extraordinário e à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Além disso, o recurso extraordinário também não merece seguir quanto ao invocado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e inciso X, 6o, caput, e 196, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “ O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, em relação à apontada violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, 1.025, 292, incisos II, VI e § 2o, todos do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015